Tribunal: TJBA
Processo: 0138263-53.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0138263-53.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: EUROQUIMICA INDUSTRIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, destinada à cobrança de multa no valor de R$3.161,30 (três mil, cento e sessenta e um reais e trinta centavos), sob fundamento de ausência de interesse de agir em razão do baixo valor do crédito, conforme fixado no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal de multa ambiental inferior a R$ 10.000,00, ajuizada sem prévias tentativas de cobrança extrajudicial, é legítima à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ; (ii) verificar se a natureza não tributária da multa ambiental afasta a aplicação do referido entendimento vinculante. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção de execução fiscal de baixo valor, independentemente da natureza tributária ou não do crédito, é legítima com fundamento no princípio da eficiência administrativa, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.184. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece como critério objetivo o valor da dívida na data do ajuizamento da execução, sendo irrelevante a atualização posterior do crédito para aferição do interesse de agir. O exequente não comprova, na esteira do precedente do STF, que o ajuizamento da execução fiscal foi precedido das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, devidamente justificado. Quanto ao argumento de existência de vício sanável, não subsiste, pois a ausência de tentativa de solução administrativa prévia e de protesto do título antes do ajuizamento, exigências previstas no item 2 da tese firmada no Tema 1.184 e no art. 2º da Resolução nº 547/2024 do CNJ, não configuram mera irregularidade passível de correção posterior, mas sim condição indispensável para a propositura da execução fiscal, cuja inobservância implica ausência de interesse processual e enseja a extinção do feito. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.963.022/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 13.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação cível nº 0138263-53.2007.8.05.0001, em que figuram como apelante o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - INEMA e como apelado EUROQUIMICA INDUSTRIA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA 07-239